Tribunal: TJBA
Processo: 0569674-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569674-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

APELADO: MARINALVA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA EDITE MARTINS DA HORA, ANA ANGELICA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE APOSENTADA COMO BENEFICIÁRIA. ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-EMPREGADORA. APELO DA OPERADORA DESPROVIDO. APELO DA
EX-
EMPREGADORA PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a beneficiária aposentada e a operadora de plano de saúde, dada sua natureza de consumo, o que impõe a inversão do ônus da prova e responsabilização objetiva pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema nº 1.034, veda a diferenciação de planos de saúde entre ativos e inativos quanto ao modelo de cobertura e à forma de custeio, exigindo igualdade de tratamento, cabendo ao inativo o pagamento integral da mensalidade.

A conduta da operadora ao instituir plano específico e mais oneroso para inativos viola os princípios da isonomia, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, além de contrariar o art. 31 da Lei 9.656/98 e a RN ANS nº 279/2011.

É devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança diferenciada configura prática contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema nº 929 do STJ.

A ex-empregadora PARANAPANEMA S/A, na condição de mera estipulante do contrato, não possui legitimidade passiva para responder pela forma de custeio do plano após o encerramento do vínculo empregatício, conforme entendimento pacificado do STJ.

Com o desprovimento do recurso da operadora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, sendo fixados em R$ 3.000,00, exclusivamente a cargo da CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0569674-34.2016.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes -
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
PARANAPANEMA S/A
,
e,
como
Apelad
a
-
MARINALVA MARTINS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e conhecer e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARANAPANEMA S/A
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/

R/2